Tribunal: STF
Processo: ARE 695130
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CPC, ART. 544, § 4º, I. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (AI 791.292 RG - REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 339).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.